Tribunal: TJBA
Processo: 0354060-75.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0354060-75.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: DULCINEIA DE ARAUJO SANTOS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em juízo de retratação, que havia reformado decisão anterior para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O Embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicabilidade do art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, que veda o pagamento desses honorários quando a parte vencida for pessoa jurídica de direito público da administração direta ou indireta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação do art. 6º, II, da LC Estadual nº 26/2006 e, em caso afirmativo, se tal omissão enseja modificação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. Constatou-se omissão no acórdão embargado, que deixou de analisar expressamente o art. 6º, II, da LC Estadual nº 26/2006, apesar de sua invocação pelo Estado da Bahia. 5. A omissão, todavia, não enseja alteração do resultado do julgamento, uma vez que a tese firmada pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral — que reconhece o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais mesmo contra ente público que a integra — possui força vinculante e prevalece sobre normas estaduais em sentido contrário. 6. A tese firmada no RE nº 1.320.219/PR afasta a eficácia de dispositivos locais que restrinjam o pagamento de honorários à Defensoria Pública, por força da hierarquia normativa e da obrigatoriedade de observância das decisões com repercussão geral (CPC, art. 927, I). 7. A jurisprudência do STJ veda a rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração e reconhece que o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido decidida de forma clara e fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à análise de norma estadual é sanada sem modificação do julgado quando a decisão encontra-se fundamentada em tese vinculante do STF firmada em repercussão geral. 2. A tese do Tema 1002 do STF prevalece sobre norma estadual que veda o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencida a Administração Pública. 3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 927, I; LC Estadual/BA nº 26/2006, art. 6º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.320.219/PR, Tema 1002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.08.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0354060-75.2013.8.05.0001, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada DULCINEIA DE ARAUJO SANTOS, devidamente representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, sem efeitos infringentes, pelas razões a seguir expendidas.